Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-77.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000347-77.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
KATRINA FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, é embargada NICOLE DE MORAIS
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-77.2019.8.26.0704/50000 -Voto no 37.845
2
COMARCA DE SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
BUTANTÃ
EMBARGANTE: KATRINA FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (ré, apelada)
EMBARGADA: NICOLE DE MORAIS GONÇALVES (autora, apelante)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.845
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
165/166, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão e
contradição), suscitando, malferidos, preceitos do artigo 5o, “caput”, II e XXXVI,
da Constituição Federal; e artigo 10, da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Resposta recursal, a fls. 12/14.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000347-77.2019.8.26.0704/50000 -Voto no 37.845
3
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator